Tribunal: TJDFT
Processo: 0712752-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0712752-56.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: LEILAH REGINA DE ALMEIDA DELFINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte embargada para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por LEILAH REGINA DE ALMEIDA DELFINI (ID 78993068). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014